Tribunal: TJBA
Processo: 8004146-04.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004146-04.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JULIAN BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARTHUR NUNES GOMES, HENRIQUE MARQUES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. INEXISTENTES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO À PENA APLICADA.

-

Não há contradições relevantes nos depoimentos dos policiais militares capazes de comprometer a credibilidade dos testemunhos, sendo naturais pequenas divergências ante o lapso temporal entre as oitivas.

- A busca domiciliar foi realizada com justa causa, configurada pela denúncia de tráfico de drogas, fuga do suspeito ao avistar os policiais e dispensa de material durante a perseguição.

- A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta quando os entorpecentes foram corretamente identificados e submetidos à perícia técnica.

- A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais que atestaram 10.293g de cocaína, e a autoria pelas provas testemunhais e documentais.

- É incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando a quantidade expressiva de drogas e os equipamentos apreendidos (prensa hidráulica, balanças de precisão, liquidificador industrial) indicam dedicação às atividades criminosas.

- Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o quantum superior a 4 anos, bem como inadequado o regime aberto para pena de 6 anos e 8 meses.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004146-04.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante JULIAN BISPO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.